Tribunal: TJMT
Processo: 0004789-69.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004789-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA (APELADO), WELITON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 062.906.431-85 (APELADO), RAFAEL SALES DA CRUZ - CPF: 705.575.761-48 (APELADO), LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA - CPF: 053.642.091-21 (APELADO), PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO - CPF: 045.476.611-46 (APELADO), LEONARDO NEVES OLIVEIRA - CPF: 039.118.711-20 (APELADO), NEIDSON VICENTE LOPES - CPF: 537.790.291-20 (VÍTIMA), ROSANA APARECIDA FABRIN PIRKEL - CPF: 415.213.401-10 (VÍTIMA), MARIA LUCI ROHREGGER DE SIQUEIRA - CPF: 779.087.241-91 (VÍTIMA), LUCAS MORAES BOTASSINE - CPF: 007.854.571-43 (VÍTIMA), IZALTINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 060.277.858-10 (VÍTIMA), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO - CPF: 137.173.326-00 (VÍTIMA), ALEXANDRE TORREZAM - CPF: 192.077.258-86 (VÍTIMA), REGINA CELIA MENDES ANFFE - CPF: 340.471.401-63 (VÍTIMA), MARIA LUCIA FRANCO DE ALMEIDA - CPF: 214.170.238-05 (VÍTIMA), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (VÍTIMA), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (VÍTIMA), MARIA ESTELA FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 812.723.081-20 (VÍTIMA), CRISTIAN CAMILO MARTINEZ GONZALEZ (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTOS QUALIFICADOS, RECEPTAÇÃO, POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela [...] A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(TJMT, AP 0011091-27.2013.8.11.0042)

“Impõe-se absolver um dos réus quanto à imputação do delito de receptação quando as provas carreadas aos autos não são suficientemente seguras para amparar o édito condenatório.”
(TJMT, N.U 0015615-57.2019.8.11.0042)

“Em caso de dúvidas acerca da propriedade da
arma
e das munições
apreendidas
na residência do acusado, não há como manter a condenação pelo crime descrito no art.12, da Lei n. 10.826/03, sendo medida mais acertada a sua absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, N.U 1007165-17.2022.8.11.0006)

“Inexistindo prova segura nos autos de que o acusado se juntou aos demais com vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art.
288
do CP deve ser resolvida em favor do réu, de modo a ser reconhecida a
absolvição
pelo delito de
associação

criminosa
.”
(N.U 1000560-27.2023.8.11.0101)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004789-69.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

LEONARDO NEVES OLIVEIRA

LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA

WELITON DA SILVA FIGUEIREDO

RAFAEL SALES DA CRUZ

PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000662-48.2018.8.11.0002), que condenou RAFAEL SALES DA CRUZ e PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO por furto qualificado (fato 14) a 2 (dois) anos de reclusão e
absolveu todos os apelados [
LEONARDO NEVES OLIVEIRA, LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA, WELITON DA SILVA FIGUEIREDO, RAFAEL SALES DA CRUZ e PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO] associação criminosa, furtos qualificados (fatos 1 a 13), receptação (fatos 16 a 18), posse de munições de uso restrito (fatos 19 a 21)

- arts. 155,§ 4º, IV (14 vezes), 288, 147, todos do CP e art. 12 da Lei 10.826/2004
-
(ID 205084708).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
não restam dúvidas quanto a autoria dos delitos elencados na Denúncia”
.

Requer o provimento para que [LEONARDO NEVES OLIVEIRA, LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA, WELITON DA SILVA FIGUEIREDO, RAFAEL SALES DA CRUZ e PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO] sejam condenados (ID 205084716).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 205080505).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer
“per relationem”
das razões recursais (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 212116194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dia e horário não esclarecidos, mas provavelmente em meados do segundo semestre do ano de 2018, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
LEONARDO NEVES OLIVEIRA, LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA, WELITON DA SILVA FIGUEIREDO, RAFAEL SALES DA CRUZ e PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO, mancomunados no mesmo propósito, conscientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, associaram-se para o fim de cometimento de inúmeros crimes contra o patrimônio, entre eles de furto de residências com rompimento de obstáculos e receptações dos objetos furtados
. [...]

[...] durante os meses de agosto de 2018 a janeiro de 2019, no Bairro Boa Esperança, os denunciados Leonardo Neves de Oliveira e Rafael Sales da Cruz, com evidentes animus furandi e conscientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, imbuídos pelo mesmo desejo criminoso, durante o repouso noturno com rompimento de obstáculos às subtrações das coisas e mediante o concurso de pessoas, subtraíram para proveito de ambos, coisas alheias móveis, consistentes

[...].

[...] no dia 23.1.2019, na residência acima mencionada, pertencente a vítima Neidson Vicente Lopes, o denunciado Rafael Sales da Cruz, durante o período em que efetuava o crime de subtração [...] ameaçou-o por meio de escrito, em causar-lhe mal injusto.

[...]no dia 25 de janeiro de 2019, na residência situada na rua 30, nº 29, no Bairro Pedra Noventa, nesta cidade, o denunciado Luiz Carlos Florindo da Silva, ciente de sua conduta ilícita e reprovável, adquiriu e ocultava em proveito próprio e ou de terceiros, coisas alheias móveis que sabia serem produtos de crimes.

Ante do exposto, DENUNCIO:

01. LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal; e art. 155, § 4º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em relação aos fatos n. 01 02 art. 155, § 4º, I e IV, por doze vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em relação aos fatos n 03 a 14, g art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, todos em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69 do CP, no resultado das operações entre os crimes de associação criminosa, furto qualificado e posse de munições de armas de fogo de uso restrito.

02. RAFAEL SALES DA CRUZ, como incurso nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal; e art. 155, § 4º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em relação aos fatos n" 01 e 02 g art. 155, § 4º, I e IV, por doze vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em relação aos fatos nº 03 a 14, 147, caput, do Código Penal, todos em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69 do CP, no resultado das operações entre os crimes de associação criminosa, furto qualificado e ameaça:

03. WELINTON DA SILVA FIGUEIREDO, como incurso nas sanções penais do art. 288, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal e 16, caput, da Lei nº 10.826/03, todos em concurso material de crimes (art. 69,CP);

04. LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA, como incurso nas sanções penais do art. 288, caput; e 180, caput, por treze vezes, na forma do art. 71, todos em concurso material de crimes (art. 69), todos do Código Penal;

05. PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO, como incurso nas sanções do art. 288, caput, e art. 180, caput, (espingarda calibre 22), ambos do Código Penal e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (espingarda calibre 22),todos em concurso material de crimes (art. 69, CP);”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça – ID 205084706)

O Juízo singular absolveu os apelados por entender que não havia provas suficientes para condenação e, em relação ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido, absolveu em razão da
“insignificância da conduta do réu”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 205084708).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 205084706 – fls. 90/93), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 205084706 – fls. 120, 174, 184, 191, 195, 202, 211, 219, 262, 286), Termo de Entrega (ID. 205084706 – fls. 105, 117, 175, 185, 192, 196, 206, 212, 220, 229, 238, 263, 287), Nota Fiscal de Produto (ID. 205084706 – fls. 106, 121, 160, 217, 265), Auto de Avaliação Indireta (ID. 205084707 – fls. 278/283) e Laudo Pericial Criminal nº 2.05.2019.00844-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vilma da Rocha Valentins, policial civil (ID. 205084706 – fls. 88/89), Mario Marcio Pereira, policial civil (ID. 205084706 – fls. 94/95), Aurelio Teixeira Costa Neto, vítima (ID. 205084706 – fls. 99), Mikael Denelichen de Oliveira Rodrigues, vítima (ID. 205084706 – fls. 102/103), Maria lucia Frando de Almeida, vítima (ID. 205084706 – fls. 107/108), Cristian Camilo Martinez Gonzalez (ID. 205084706 – fls. 115), Alexandre Torrezam, vítima (ID. 205084706 – fls. 118/119), Regina Celia Mendes Anffe, vítima apelado (ID. 205084706 – fls. 157/158), Alexandre Torrezam (ID. 205084706 – fls. 172/173), Carlos Henrique Martins Peixoto, vítima (ID. 205084706 – fls. 179/180), Sofia Alexandra de Moura Coelho de Villas Boas de Mascarenhas, vítima (ID. 205084706 – fls. 186/187), Lucas Moraes Botassine, (ID. 205084706 – fls. 193/194), Maria Luci Rohregger de Siqueira, vítima (ID. 205084706 – fls. 201), Rosana Aparecida Fabrin Pirkel, vítima (ID. 205084706 – fls. 210), Paulo Roberto de Sousa Matos, vítima (ID. 205084706 – fls. 218), David Jevernez de Moraes, vítima (ID. 205084706 – fls. 233), Maria Estela Ferreira de Miranda, vítima (ID. 205084707– fls. 260), Neidson Vicente Lopes, vítima (ID. 205084707– fls. 284/285), PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO, apelado (ID. 205084706 – fls. 127/129), LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA, apelado (ID. 205084706 – fls. 137/140), WELINTON DA SILVA FIGUEIREDO, apelado (ID. 205084706 – fls. 144/148), RAFAEL SALES DA CRUZ, apelado (ID. 205084706 – fls. 152/154), e LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA, apelado (ID. 205084706 – fls. 226/228).

Em juízo, procederam as oitivas de Maria Lucia Franco de Almeida, Sofia Alexandra de Moura Coelho, Vilma da Rocha Valentins, Cristian Camilo Martinez Gonzalez, Karine Florindo da Silva, Alexandre Torrezan, Carlos Henrique Martins, Maria Estela Ferreira Miranda, Lucas Moraes Botassine, Maria Luci Rohregger, Aurelio Teixeira Costa Neto, Regina Celia Mendes Anffe, Rosana Aparecida Fabrin Pirkel e procedeu-se os interrogatórios de PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO, LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA, WELINTON DA SILVA FIGUEIREDO, RAFAEL SALES DA CRUZ e LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA.

No contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“ A ) Do Réu Paulo Roberto S. Quintino

A.1 ) Do Crime de Receptação

Imputa ao citado o crime em epígrafe de uma arma cal. 22 ( Espingarda ), cujo réu confirma, inclusive, afirmando que o corréu LEONARDO é quem teria deixado ( Vide: Interrogatório em Juízo ).

Por sua vez, quando interrogado este último réu mencionado, teria confirmado a versão do denunciado PAULO. Identificado objeto receptado, todavia não temos a vítima desse objeto.

Pois bem.

Ora, se não tem vítima(s), então não se tem o crime de receptação. Senão vejamos. Reza o disposto no art. 180 do CP, in verbis: “ Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime...”.

Observe que, ao legislador estabelecer como elementar do crime de receptação, por essa “condição”, qual seja, “saber ser produto de crime”, então, estabeleceu que, a “coisa” - espingarda – tinha que ser objeto de um crime, lógico, anterior.

É que o crime de receptação, apesar de ser um delito autônomo, todavia, pressuposto para sua caracterização é a existência de um crime anterior.

No caso sub oculis, apesar da existência de várias vítimas, portanto, de vários crimes, no entanto, fato é que inexiste(m) vítima(s) identificada(s) dessa arma, qual seja, espingarda cal. 22, diga-se, qual, tão somente, os réus PAULO e LEONARDO fazem referência quanto esse armamento.

De mais a mais, sequer houve sua apreensão.

No entanto, poderia(m) argumentar(em), em face do julgamento da 6ª T. do STJ, no bojo do HC 131.455-MT, tendo como relatora a Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, qual considerou que “a ausência de apreensão de drogas não torna a conduta atípica se existirem outros elemento de provas aptos a comprovarem aquele delito”.

É de se ponderar, que a decisão do STJ promove uma verdadeira revolução na interpretação da questão da materialidade.

Novamente, poderia questionar, o que tem a ver essa decisão do STJ, com o presente caso? A resposta é simplista, é que, acaso venha prosperar esse entendimento, então, passaria a ser aplicado para todos os demais casos, uma vez que “ a mesma razão autoriza o mesmo direito – ubi eadem ratio, ibi ide jus”.

Nada obstante a isso, fato é que, de toda forma inexiste a comprovação anterior do crime de subtração daquela espingarda, logo, inexistindo crime anterior, então, inexiste o delito de receptação.

Mais uma vez, poderia argumentar que o réu é confesso. No entanto, confesso do que? Pelo que menciona é acusado de guardar a arma. Mas que arma? Já que não foi apreendida.

Além do que guardar, também não constitui um dos núcleos do tipo penal a caracterizar o crime de receptação.

Por fim, é um delito que a doutrina define como “crime de fato permanente” ( delicta facti permanentis ), vale dizer, que deve ser comprovado sua natureza material, portanto, não podendo supri-lo até mesmo pela confissão dos acusados.

Diante do contexto, tenho que a absolvição do réu se impõe.

A.2 ) Do Crime Ilegal de Posse de Arma

Bem sei dos entendimentos da jurisprudência pátria quanto a questão pertinente da desnecessidade de apreensão da arma de fogo para configuração do delito em espécie mencionada acima.

Pois bem.

Como costumeiramente faço consignar em minhas decisões, tenho que o direito a tempo deixou de ser uma “missa jurídica”, e não sou heterodoxo e inflexível para compreender que a prova da materialidade delitiva não venha ser suprida indiretamente, ou seja, por meios de testemunhas ou de suposições, assim, sem apreensão da arma e, consequentemente, sem sua existência no feito, até mesmo em face da excepcionalidade prevista no art. 167 do CPP.

No entanto, comungo da regra no art. 158 do CPP, ou seja, da indispensabilidade da comprovação da existência da arma, qual, inclusive, não pode ser suprida pela própria confissão, conforme consignado, pois é essencial para sua configuração no que pertinente a comprovação da materialidade delitiva.

Entendimento ao contrário, inclusive, poderia parecer antagônico com a fundamentação anterior ( Vide: Sobre o Delito de Receptação ), de forma que, poderá ser comprovado por meios probatórios a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo, que não seja através de sua apreensão, portanto, por meio indireto, desde que, por culpa do próprio agente criminosos destrua ou oculte o armamento, cujo não é a hipótese.

Entretanto, não é o caso em questão, pois o réu PAULO confirma que o corréu LEONARDO deixou uma espingarda cal. 22 em sua casa, pelo qual não lhe pertencia, inclusive, conforme manifestação do próprio acusado PAULO, diga-se, quando interrogado em juízo.

Ora, é justamente isso qual me intriga, pois, via de regra, réu(s) negam a prática delitiva e, aqui, foi justamente ao contrário, confessou o crime, vale dizer, de que estaria de posse desse armamento, qual seja, espingarda cal. 22, cujo foi preso em flagrante em decorrência dessa circunstância, entretanto, a arma não foi apreendida, pois, em lugar algum do processo consta apreensão dessa arma.

Poderiam mencionar, que a espingarda referida poderia ser objeto de outro crime, tanto é que o citado denunciado PAULO, também foi imputado pelo crime de receptação, de modo que, não significa necessariamente que aquelas vítimas todas, no total de 21 ( vinte e uma ), nenhuma teria sido vítima da subtração desse armamento, o que não significa, desautoriza e descaracteriza o crime de posse ilegal de arma lhe imputado, pois poderiam haver outras vítimas não identificáveis ainda.

No entanto, conforme consignado, foi preso em flagrante em face desse armamento, entretanto, não consta de apreensão alguma, logo, a ilação que se chega, d.v., é que o(s) condutor(es) da prisão esqueceram de relacionar, ou então, devolveram à vítima, contudo, não lavraram o termo de entrega e, quiçá, essa vítima não teria o porte e registro dessa espingarda, nesse caso, cometeram crime de prevaricação, ou então, apoderaram dessa arma, todavia, fato é que, os réus não negam a existência dessa arma, logo, se existia, então, necessariamente teriam que efetuar a sua apreensão, logo, se assim não o fizeram, sendo possível realizar, então, nessas condições, sem dúvida, que ausente está a comprovação da materialidade delitiva.

Diante do contexto, sua absolvição por esta prática delituosa também é medida a reconhecer.

B ) Do Réu Luiz Carlos Florindo da Silva

[...]

Ora, o réu não se enquadra em nenhuma das modalidades das várias condutas típicas previstas no art. 180 do CP.

A priori, poderia até mencionar que o imputado estaria ocultando os objetos do crime, ou então, teria os recebido, pois as demais outras hipóteses, tenho sejam improváveis.

É que, como os objetos foram encontrados em seu imóvel, ou seja, no lava-jato/residência, já que se trata do mesmo local, então, é que foi feita a referência acima acerca da ocultação ou recebimento.

No entanto, tenho que o réu supramencionado, sequer enquadra até mesmo nessas modalidades de ocultação e recebimento, a uma, porque para receber teria que estar presente; a duas, porque ocultar implica em esconder, ou seja, colocar em lugar que não se pode ser encontrado e, convenhamos, ninguém esconde produto roubado/furtado na sua própria residência, mormente, em seu quarto. De mais a mais, o réu sequer encontrava no momento, ou então, nesta comarca, entretanto, poderia acusação aduzir que inexiste a prova referente essa última alegação, qual seja, de que estaria o imputado na comarca de Barra do Garças.

[...] não se pode perder de vista, que por ocasião em que os policiais estiveram na residência/lava-jato do imputado, este não encontrava, tanto é que foi recebida pela irmã do acusado, Sr.ª Karine Florindo da Silva, cuja presença dos policiais ocorreu no dia 25.01.2019 ( Vide: Termo de Declaração de fls. 77-8 ), sendo que, é de se lembrar, que essa data verificou na “sexta-feira”, até porque se o denunciado estivesse na residência, com certeza teria sido preso pelos policiais, já que na mencionada data, os demais acusados foram presos.

Ademais, outra circunstância que faz presumir e corroborar para convicção de que o réu realmente não estaria nesta comarca, guarda relação ao documento de próprio punho, subscrito pelo advogado do acusado.

Convém ressaltar, por ocasião daquela peça processual dirigida à Autoridade Policial, encontra datada de 28.01.2019, qual ocorreu em uma segunda-feira, portanto, primeiro dia útil após a ida dos policiais na residência e lava-jato do réu.

Após apresentação da referida peça processual, já no dia posterior, ou seja, no dia 29.01.2019, já apresentou o acusado à autoridade policial, a fim de prestar seus esclarecimentos sobre os fatos.

Ora, diante desse contexto, podemos tirar as seguintes ilações, a primeira, a probabilidade de ser verossímil de não se encontrar nesta capital e comarca desta unidade federativa; a segunda, é que se não estava nesta comarca, de toda forma, no momento em que foram deixados os objetos, com certeza no local não se encontrava; terceiro, que jamais se escusou de prestar os esclarecimentos.

Portanto, como se constata, não se verifica da última citação, uma postura de criminoso, pois, geralmente, criminosos não tem essa conduta de querer ficar dando explicações, ao contrário, arrumam todo pretexto para não ter que justificar eventuais acusações.

Outrossim, se o réu não estava presente no local, evidentemente, que ele não poderia cometer as condutas de receber produtos de crimes, pois, por óbvio, só recebe algo, quem está presente para o ato, nesse caso, teria que ser denunciada a irmã do imputado e não ele, já que, em tese, foi a Sr.ª Karine que teria “recebido” o corréu LEONARDO quando estivera naquele imóvel, no entanto, como o réu LUIZ CARLOS era amigo do LEONARDO, lhe atribuíram essa imputação, bem verdade e, inegável, em decorrência de fato terem encontrados produtos de crimes em seu imóvel, todavia, ressalto, não fazia presente no local o réu LUIZ CARLOS, logo, não poderia ter incidido na conduta criminosa de receber produtos de crimes.

Da mesma forma, em ocultar, já que não estava no momento e, quiçá, até mesmo nesta comarca.

Ah! Poderiam argumentar que adquiriu esses produtos do crime, todavia, também nada há nesse sentido, aliás, acerca desse núcleo do tipo, sequer ventila na peça exordial acusatória, pois, quando o M. Público o denuncia pelo crime de receptação, o faz na modalidade presumida de receber e não adquirir.

Mesmo assim, inegável que foram encontrados objetos produtos de furtos em seu imóvel, entretanto, inexiste prova que foi mediante seu consentimento, ao contrário, tudo está à indicar, inclusive, conforme exaustivamente já fundamentado, que sequer encontrava nesta municipalidade, pois, com certeza absoluta, no momento da “entrega”, sequer encontrava no local, logo, o réu não tem como deduzir e muito menos o poder de adivinhação, que o corréu LEONARDO iria deixar em seu imóvel produto de crime, pois, o órgão acusatório não faz e não traz qualquer prova de ligação entre ambos, de que o corréu LEONARDO teria de alguma forma conectado com o denunciado LUIZ CARLOS, informando, ou então, solicitando a sua permissão que iria deixar alguns objetos no lava-jato.

Desse modo, não sendo o imputado LUIZ CARLOS sabedor dessa conduta, então, inexiste dolo, mormente, o dolo direto, eis que, sequer o dolo eventual se presta para configuração e, consequentemente, para caraterização do delito de receptação.

Assim, ausente o dolo, aliás, ausentes até mesmo quaisquer das condutas típicas do tipo penal de receptação, evidentemente, que eventual condenação seria tamanha injustiça.

C ) Do réu Wellinton Silva Figueiredo

C.1 ) Do Crime de Receptação

Convém ressaltar, desde logo, que o órgão acusador pretende a condenação do réu mencionado acima, pela prática delituosa descrita supra, em face da “confissão” por ter guardado uma sacola, em sua residência, a pedido do corréu RAFAEL, cuja sacola havia “pente de munições”, fato este afirmado pelo corréu citado. Como se vê então, o crime de receptação imputado ao réu em epigrafe, guarda relação ao seguinte objeto, qual seja, “pente de munições”.

Dessa forma, definido objeto da receptação, passo análise, ao caso concreto, se estão presente todas as elementares do crime denunciado.

Pois bem.

Diz crime de receptação, como sendo o ato de adquirir, receber, transportar, conduzir, ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé, adquira, receba ou oculte. Portando, nisso consiste a definição de crime de receptação, é lógico, que, ainda, no art. 180 do CP, podemos extrair o pressuposto desse delito, qual seja, a existência de crime anterior.

Assim sendo, analisando o caso concreto, inegável e incontestável apreensão dos “pentes de munições” com o réu WELLINTON, até porque foi encontrado em sua residência por indicação do corréu RAFAEL, desse modo, se tem por encontrado um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 180 do CP, ou seja, a conduta típica de receber.

Encontrada assim, dentre os vários verbos que define o crime de receptação e sendo aquela coisa - pente de munições – objeto de subtração anterior ( furto ), poderia se afirmar que a condenação do réu seria de rigor, uma vez que, presente todas as elementares do delito em espécie.

No entanto, acontece que, ao analisar o interrogatório do réu, seja na fase inquisitiva, como também em juízo, este é categórico em afirmar que não sabia de qual objeto se tratava, indo mais além, ou seja, fazendo consignar, que o corréu RAFAEL lhe entregou um objeto em uma sacola com fita em voltas.

É de ressaltar, ainda, dentro desse contexto, o que foi mencionado pelo imputado, de que desconfiava tratar de um produto ilícito.

Ora, se desconfiava tratar de um produto ilícito e uma vez recebido aquele objeto, então, poderia afirmar pela condenação do réu, acaso não fosse um pequeno detalhe nesse contexto todo, qual seja, que é a presunção do ilícito.

Mais uma vez, poderia novamente afirmar que, se há presunção do ilícito, estar-se-ia reafirmado a caracterização do crime de receptação, uma vez que assumiu esse risco, porém, acontece que, para configuração do delito não basta o DOLO EVENTUAL, sendo indispensável o DOLO DIRETO, ou seja, que o agente criminoso saiba, vale dizer, tenha plena ciência e certeza de que aquele produto lhe entregue, seja objeto de um crime anterior, ou seja, o DOLO DIRETO.

Portanto, inexistindo a certeza absoluta de que eram produto de crime aquelas munições, muito embora presumidas, contudo, sequer o réu tinha conhecimento do que se tratava aquele produto lhe entregue, segundo sua versão e nada ao contrário para contraditá-la, logo, presumível como verdadeira essa alegação, pois é possível que os “pentes de munições” venha ter sido entregue na forma por ele mencionado.

Desse modo, ausente a vontade livre e consciente de saber do que estaria recebendo, tratava de produto de crime, propriamente dito e, não bastando apenas sua presunção, então, evidentemente que absolvição é de rigor.

C.2 ) Do Crime de Posse Ilegal de Munição

[...]

Se por um lado, a lei de regência à espécie delituosa, estabelece como bem jurídico tutelado a INCOLUMIDADE e a SEGURANÇA PÚBLICA, fico á questionar onde há violação à esses bens jurídicos, quando o réu por ocasião que foi preso estava TRABALHANDO no mercado, é o que pelo menos ficou consignado pela testemunha VILMA DA ROCHA VALENTINS, investigadora de polícia, ao depor em juízo.

Ou seja, o réu, sequer encontrava de posse dessa munição por ocasião qual foi preso.

No entanto, evidentemente vão questionar, provavelmente, em grau de recurso, que de toda forma os pentes com as munições foram encontradas na residência desse imputado, e, caso venha assim questionar, de fato foi encontrado, esquecem, porém, de alguns detalhes, primeiramente, que foi próprio réu qual levou a investigadora até sua residência, mostrou o local que estava o objeto mencionado, inclusive, teria entregado à policial.

Nesse contexto todo, não se pode perder de vista, ou seja, deixar de consignar, como o réu teve acesso essas munições e em qual circunstância.

Segundo todas narrativas fáticas apuradas, inclusive, desde a investigação preliminar, é uníssono em consignarem que foi o réu RAFAEL, qual teria entregue esses “pentes com munições” ao corréu WELLINTON, o que nesse aspecto me parece indiscutível, porém, entregue como? Em que circunstância e contexto? Primeiramente, não há como deixar de afirmar que eram ou são amigos, do contrário, até mesmo como revelado pelo próprio corréu WELLINTON – salvo engano, visto que foram tantos depoimentos a ser lidos, portanto, pode haver a troca de alguns nomes, sem, entretanto, alterar os fatos – por ele teria mencionado que aceitou em receber e, aí, um objeto, ressalto um OBJETO, qual até acredito que no momento da entrega de fato não sabia do que se tratava, sendo que faço essa afirmação, tendo em vista, o local em que foi entregue aquele objeto, ou seja, na rua, tanto é, que em seu interrogatório ( Welinton ), menciona que o RAFAEL havia perguntado o local em que ele estava, tendo respondido que estaria deslocando para o serviço, quando então o RAFAEL solicitou que fosse até “no baixo da arvrinha aqui”, ou seja, na rua em que moravam.

Na sequência o que se revela, é que o corréu WELINTON teria recebido, é lógico, por amizade aquele objeto entregue.

Pois bem.

Nesse último aspecto, há duas circunstâncias a serem ressaltadas, a primeira, que aceitou a receber aquele objeto por amizade, já que nos vários questionamentos formulados, inclusive, por este signatário, sempre foi categórico o corréu WELLINTON em afirmar que não teria recebido alguma importância para guardar aquele objeto; segundo, que aquele objeto entregue foi em uma sacola, qual o corréu WELLINTON descreve lacrado em “fita crepe”.

Ora, se estava em fita crepe, evidentemente que não saberia do que se tratava aquele objeto dentro da sacola, ou seja, podendo ser munição, ou então, qualquer outro objeto ilícito, como exemplo, até mesmo entorpecente, daí, quiçá, afirmação do citado corréu, ao mencionar que desconfiava que poderia se tratar de uma coisa ilícita, dolo eventual, assumiu o risco.

Outrossim, também não se pode perder de vista, que aceitação do recebimento do objeto, posteriormente, sabido tratar de “pente com munições”, foi condicionada a promessa do réu RAFAEL apanhar/buscar objeto no dia seguinte, é o que se conclui dos depoimentos.

Ademais, foi afirmado pelo corréu, que tomou conhecimento do que se tratava o conteúdo que estava na sacola, tão somente, quando de sua prisão e apreensão do objeto, ou seja, no dia 25.01.2019, qual é bem possível ser verossímil essa alegação, tendo em vista que o furto na residência do investigador/vítima NEIDSON, verificou no dia 23.01.2019, cujo boletim de ocorrência consta seu registro no período noturno, portanto o encontro para entrega daquele objeto ( pente com munição ), é provável que tenha ocorrida no dia 24.01.2019, com apreensão no dia 25.01.2019, o que leva a crer, que de fato WELINTON não tinha conhecimento do que se tratava o objeto constante da sacola que havia sido entregue pelo RAFAEL, até porque nada nos autos que permita uma conclusão contrária.

Dessa forma, fico a questionar, onde há na conduta do WELINTO, infringência ao bem jurídico tutelado pela norma penal lhe imputado, qual seja, a INCOLUMIDADE e SEGURANÇA PÚBLICA, quando, resumidamente, não sabia do que se tratava o objeto lhe entregue em SACOLA com FITA CREPE, na RUA, sob uma árvore, sem a promessa de recompensa financeira, sem saber o conteúdo e, principalmente, sem qualquer arma de fogo apreendida juntamente com as munições.

Punição nesse contexto, conforme consignado, não é JUSTIÇA, senão INJUSTIÇA, logo, deve ser absolvido.

D ) Do réu Rafael Sales da Cruz

D.1 ) Do Crime de Ameaça

De proemio, penso inexistir até mesmo a prova da materialidade delitiva.

É que, segundo depoimento da vítima/investigador Neidson Vicente Lopes, quando prestado seu depoimento perante Autoridade Policial, teria manifestado que encontrara um bilhete, tendo esse documento conteúdo ameaçador, com os seguintes dizeres: “ NUNCA MAIS MEXE COM MINHA FAMÍLIA BLZ PARCEIRO. ÚLTIMO AVISO, VC MECHEU COM MEU IRMÃO”.

Consta ainda do mesmo depoimento, segundo a vítima, que diante desse fato foi acionada a perícia técnica, cuja essa versão corrobora com o documento encaminhado pela autoridade policial à Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica, visando justamente a realização do exame grafotécnico ( Vide: Of. De fl. 187 ).

Pois bem.

Acontece que, até o presente momento não aportou o resultado da diligência pertinente a realização do exame solicitado, a que se refere o ofício-requisitório encartada à fl. 187, dessa forma, considerando que o crime de ameaça teria ocorrido, em tese, através de prova documental, e não tendo está aportada ao feito, então, tenho faltar a materialidade delitiva à comprovar o suposto escrito de ameaça.

De mais a mais, bem verdade, inexiste hierarquia entre prova documental e testemunha, contudo, convenhamos, muito estranho os investigadores que depuseram na fase inquisitiva nada mencionarem a respeito do “bilhete ameaçador”.

Outrossim, não significa que não poderia ser comprovada por outros meios probatórios, inclusive, indiretos, no entanto, sequer compareceu em juízo para prestar depoimento a vítima policial civil NIEDSON, cujo poderia corroborar aquela versão inicial sua prestada perante o delegado de polícia.

Como não bastasse, a testemunha Vilma da Rocha Valentins, também investigadora de polícia, diga-se, qual deu início a investigação do furto ocorrido na residência da vítima e colega NIEDSON, nada referiu e mencionou sobre esse suposto “bilhete”, nem mesmo sobre o crime de ameaça.

[...]

Além do mais, só a versão da vítima prestada na fase inquisitiva qual narra, em tese, o delito de ameaça, por si só, não é suficiente para gerar um édito condenatório, até mesmo em face da vedação constante do art. 155 do CPP.

Por fim, mesmo que se considere a versão única da vítima, prestada na fase investigativa, somada com ofício-requisitório como meio de prova do crime de ameaça, mesmo assim, tenho que para caracterização da espécie delituosa, que demande a comprovação do temor, abalo, intimidação e etc, da vítima, mesmo que seja psicológico, o que não me parece real quando se refere a policial como vítima.

Logo, havendo sérias dúvidas acerca da ocorrência dessa prática delituosa, então, absolvição é medida a se impor.

E ) Dos réus Rafael Sales da Cruz e Leonardo Neves de Oliveira.

E.1 ) Do Crime de Furto

Desencadeou todo início da investigação em decorrência do furto ocorrido na residência da vítima Niedson Vicente Lopes, qual, por azar do réu, trata de investigador de polícia e mesmo sabedor que se tratava de um policial, subtraiu os objetos com identificações da PJC.

A partir de então “ressuscitaram” todos boletins de ocorrências de furtos nos últimos períodos.

Faço a consignação supra, visto que, tem fato delituoso verificado AGOSTO/2018 ( 1.ª e 2.ª Vítimas – Vide: Denúncia ), OUTUBRO/2018 até chegar ao fatídico dia que adentrou na residência do investigador de polícia, quando então foi denunciado por supostas práticas criminosas em desfavor das 14 ( Catorze ) vítimas relacionadas na peça exordial acusatória. Interessante nesse contexto, são 03 ( Três ) situações, a primeira, que já tinham informações que o réu RAFAEL estaria praticando furtos no bairro Boa Esperança ( Vide: Termo de Depoimento de fl. 69 ), segundo, que em decorrência disso já estaria sendo investigado ( Vide: Relatório da Autoridade Policial de fl. 252 – especificamente ), terceiro, que a base da polícia militar do bairro Boa Esperança, os militares teriam relatados aos investigadores, com convicção que, quem costuma praticar crimes na região seria o RAFAEL.

Diante dessas informações, surgiram alguns questionamentos, entre eles, porque não o prendeu? Já que tinham plena convicção, aliás, se não era possível efetuarem a prisão em flagrante, então, porque à autoridade policial não representou pela prisão preventiva, já que vinha sendo investigado informalmente, aliás, como assim informalmente? Não haveria de existir um auto de investigação preliminar? Afinal, porque permitiram chegar a esse ponto, de tantas vítimas? Prevaricaram? Outrossim, afirmar que pelo modus operandi do réu está a indicar seja autor dos fatos delituosos - furtos no bairro Boa Esperança – contudo, qual é mesmo o modo de operar do réu RAFAEL?

Ah! Seria a circunstância do arrombamento, ou então, seria de adentrar na maioria dos imóveis em que os moradores não se encontravam, ou, ainda, seria a hipótese da maioria dos delitos ocorreram no período noturno, ou então, as madrugadas, ou seria, ainda, pelo fato do caminhar do réu, como constou do relatório de investigação. Penso que não seria nenhuma dessas hipóteses, bem como das relatadas pelas vítimas, como exemplo, a mencionada pelo Sr. MIKLAEL D. de O. Rodrigues, qual disse: “ ... que lá chegando a polícia olhou, olhou assim, olha esse tipo de roubo que acontece aqui, costuma ser o Rafael ...”, e mais além, teria consignado: “ ... eles só identificaram, porque lá em casa é aquela chave ‘tetra’, e parece que só ele tem esse tipo de abrir porta, pelos que os policiais falaram”.

Ora, se era só ele, como afirmado pelo policial que estivera a residência da citada vítima, então, porque não efetuou a prisão? Mais, ainda, de onde tiraram essa conclusão o policial? Além do mais, penso que não pode ser também do depoimento da vítima e advogada SOFIA A. de MOURA COELHO e, nesse aspecto, interessante seu depoimento ao associar o fato de ter sido vítima no passado e agora novamente, mencionando que seria o mesmo GRUPO, ou seja, fazendo alusão como fosse uma associação criminosa, quando na verdade nem a residência se encontrava a época dos fatos.

Da mesma forma, penso que não seria em decorrência do depoimento da vítima Aurélio Teixeira C. Neto, quando faz referência a um carro UNO, veículo esse mencionado da mesma marca utilizado no delito em que foram subtraídos os objetos da residência da vítima NIEDSON, contudo, fico a questionar quantos veículos da marca UNO existem, logo, não pode ser essa circunstância de querer associar o furto da residência dessa vítima AURÉLIO com da vítima NIEDSON, em face, tão somente, do veículo utilizado, até porque se tratam de fatos ocorridos em datas muito distintas. No entanto, seria por causa do que? A única causa seriam os objetos apreendidos, mas apreendidos com quem? Já que do relatório de investigação, mas precisamente de fl. 208, a subscritora daquela peça processual, diga-se, a mesma que investigou o furto na residência de seu colega e chefe de investigação da DERF, fez consignar naquele documento que se tratava de organização criminosa, sendo que cada um com seu papel definido, tendo RAFAEL e LEONARDO atribuição de furtar e entregar para o LUIZ CARLOS e PAULO, tendo estes atribuições de vender os objetos e que estariam colocando o WELLITON nessa “TEIA CRIMINOSA”.

Diante da assertiva da investigadora, seria o caso de condená-los, evidentemente, pelas demais práticas delituosas, ou seja, pelos demais furtos realizados, já que confessaram o delito contra o patrimônio da vítima e investigador Niedson.

No entanto, fato é que, a grande maioria dos furtos, os imóveis estavam sem seus moradores ( vazios ), e os que se encontravam não presenciaram, não viram, não notaram, não perceberam, ou então, não souberam quem seria o autor desses crimes, aliás, foi tão só a vítima Aurélio, qual menciona um veículo UNO, que possivelmente estaria dando suporte e pelo qual poderia, em tese, vincular ao réu LEONARDO, todavia, conforme consignado, é muito pouco essa circunstância, pois, afinal, quantos veículos UNOS existem em Mato Grosso, em Cuiabá e até mesmo no bairro Boa Esperança, portanto, não pode querer vincular essa manifestação da vítima Aurélio, que fizera por essa citação, com o veículo UNO utilizado pelo réu LEONARDO, quando de sua participação no crime patrimonial na residência do Sr. Niedson, até porque existe um espaço de tempo muito grande entre ambos os delitos.

Assim, até não duvido que os réus RAFAEL e LEONARDO tenham cometido esses delitos, entretanto, pela própria narrativa da investigadora, eles não permaneciam com produto do crime, eis que, a função dele era de entrar nos imóveis, no caso do RAFAEL, sendo que do LEONARDO consistia em dar suporte, vale dizer, buscar os objetos subtraído pelo comparsa, já que segundo consta dos autos, nisso era o modus operandi de ambos, portanto, não sendo reconhecidos por nenhuma das vítimas como os autores dos furtos, evidentemente, não se pode condenar ninguém por presunção e, aqui, nem há que se falar em indícios, pois, estamos ainda no “campo” da presunção.

No entanto, aí poderíamos utilizar a manifestação da Sr.ª Maria Lúcia F. de Almeida, cujo raciocínio de certa forma está correto ao afirmar que: “... DIANTE DO FATO QUE ENCONTRARAM NA CASA DELE OS MEUS OBJETOS, NÃO TEM COMO NÃO SEREM ELES NÉ?, UM LADRÃO NÃO IA PASSAR PARA O OUTRO, SE “TAVA” NA CASA DELES, ENTÃO, FORAM ELES QUE ENTRARAM LÁ NÉ”.

Partindo da linha de raciocínio supra, corretíssima está a sua análise, entretanto, conforme já consignado, na casa de quem estavam esses seus objetos, uma vez que, segundo informação da investigadora, as funções dos réus LEONARDO e RAFAEL não eram de guardar os objetos, por isso existiam outras pessoas com essas funções, tanto é verdade que por ocasião em que foram apreendidos os objetos da vítima Niedson, a grande maioria dos objetos não estavam na posse desses acusados, uma vez que os “pentes com munições” foram localizados na residência do Weliton, enquanto televisor do investigador/vítima, o colete balística, a camiseta da DERF e algumas munições de cal. 22 e fuzil deflagradas e intactas, foram encontradas na casa de LUIZ CARLOS, o que afasta a ideia de uma condenação, tão somente, porque foram devolvidos os demais objetos.

Poderia argumentar, que um dos televisores da vítima Niedson foram encontrados na residência do réu LEONARDO, como também na residência do acusado RAFAEL, foram localizados um televisor e uma gaiola, qual posteriormente foi identificado esse último objeto à pertencer a vítima Alexandre Torrezam. Ora, se foram encontrados esses objetos na residência desses réus, então, poderia concluir que os demais objetos também poderiam ter sido encontrados em suas posses, contudo, para efeito de condenação, não se pode julgar em ilações e suposições, mormente quando o fato delituoso pelos réus são negados, logo, pode atribuir por “achismo” bens subtraídos, ao ponto, principalmente, em gerar uma condenação.

Dessa forma, por mais que a investigadora tenha mencionado que na casa do acusado LEONARDO encontraram vários objetos de procedência duvidosa, todavia, não significa necessariamente que teria sido autor dos fatos delituosos assim imputados, até porque podem ser objetos receptados, logo, como foi denunciado por furto e não receptação e, considerando, que o réu defende dos fatos e não da capitulação e não havendo nenhum aditamento da denúncia, então, não há como condená-los na receptação, mormente quando, d.v., não constam dos boletins de ocorrências os materiais vinculados localizados com quais dos réus, da mesma forma, os termos de apreensões não descrevem com quem foram encontrados e por ocasião dos depoimentos da investigadora chefe da DERF, relata algumas hipóteses de bens encontrados na posse dos réus, sendo que na maioria pertinente ao furto ocorrido na residência do Sr. Niedson.

Portanto, como se nota, diante desse contexto, principalmente na dificuldade de identificar na posse de quem foram encontrados os bens apreendidos e entregues as vítimas, não significa, primeiramente, que foram os réus LEONARDO e RAFAEL que cometeram todos os crimes; segundo, quais os objetos de fato foram localizados em suas posses; terceiro, mesmo que localizados, todavia em qual contexto, como autores do crime de furto, ou, então de receptações, eis que, denunciados foram pelo delito de furto.

Dessa forma, condená-los pelos demais 13 ( treze ) fatos delituosos me parece incorreto, logo, suas absolvições se impõe, exceto, no crime confessado ( Vítima: Niedson ). [...]

F ) Do réu Leonardo Neves de Oliveira. F.1 ) Do Crime de Posse Ilegal de Arma. Foi o réu denunciado por ter em sua posse várias munições de armas de fogo de vários calibres, entre elas, 04 ( quatro ) munições de cal. 22; 03 ( três ) munições de cal. 38 e 03 ( três ) de fuzil 765. Observa que o réu, segundo consta da imputação, foi denunciado na forma de possuir as munições relacionadas acima.

Acontece que, compulsando o presente feito, mais precisamente do relatório de investigação encartado especificamente à fl. 207, verifica daquele documento subscrito pelo chefe da DERF e encarregada, pelo visto, da operação ( Sr.ª Vilma da R. Valentins ), constou que as munições de cal. 22 e fuzil, umas deflagradas e outras intactas, foram encontradas na casa de LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA.

Ora, se foram encontradas na casa de réu diverso do que denunciado, evidentemente, que essa conduta não poderia ser apurada em desfavor do réu LEONARDO, logo, por conseguinte, referente a esse fato imputado, tenho que não constitui infração penal, uma vez que não teria praticado nenhum ilícito, não, ao menos, pertinente a posse ilegal das munições relacionadas.

De mais a mais, consoante consta do relatório da citada policial ( Vilma ), consignou que algumas munições estavam deflagradas.

Ora, se estavam deflagradas, evidentemente, que é incapaz de gerar perigo a incolumidade e segurança pública e social, de forma que, então, estaria diante de um crime impossível. Por sua vez, constato que foi denunciado o réu pelo citado delito, desta feita, por possuir munições de cal. 38, na quantidade de 03 ( três).

Pois bem.

Apesar da eventual capacidade ofensiva do delito de posse de munições, nesse caso, agora, de uso permitido e não restrito, como denunciado, tenho que a despeito de formalmente típica a conduta de possuir 03 ( três ) munições de cal. 38, entretanto, alinhado aos entendimentos jurisprudenciais do STJ e STF, bem como das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, quais passaram admitir a incidência do princípio da insignificância, quando o sujeito é surpreendido na posse de pequena quantidade de munição, como no caso em questão, em que, principalmente, quando está desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, então, conjugando ambas circunstâncias, somado ao fato de que o réu é primário, entendo que essa conduta está denotar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo que, excepcionalmente, entendo que a norma prevista no Estatuto do Desarmamento merece maior flexibilização, até porque, conforme consignado, in casu, denota a insignificância da conduta do réu, que supostamente teria essas munições encontradas.

Por óbvio, diante da peculiaridade apresentada, denota a necessidade de absolvição do réu, justamente, pela deficiente lesão jurídica provocada.

G ) Da Associação Criminosa

Ab initio, de ressaltar que foi tratado por último essa espécie delituosa, uma vez que foi imputado a todos os réus, como não poderia ser diferente, ao menos, no momento do oferecimento da denúncia, as imputações de associação criminosa.

No entanto, os réus LUIZ CARLOS F. da SILA, WELINTON da S. FIGUEIREDO e PAULO ROBERTO S. QUINTINO, todos foram absolvidos dos demais delitos a si imputados e descritos na peça exordial acusatória, de modo que, por se tratar de um delito coletivo, então, evidentemente, inexiste quadrilha de 02 ( Duas ) pessoas, de forma que, só essa circunstância é suficiente à afastar essa espécie delituosa imputada a todos os réus, justamente, por faltar uma das elementares do crime, que é o mínimo de 03 ( Três ) pessoas.

Além do que, por mais forçoso que tenha sido a investigação, visando rotulá-los como “quadrilha, em nenhum instante que se procede análise das provas, verifica existência de uma associação estável entre os réus, mormente quanto ao acusado WELINTON.

Dessa forma, fato é que, criminoso ou não, distante como um abismo é a existência dessa espécie delituosa imputada aos réus, logo, outra consequência não se impõe, se não absolvição dos imputados também por essa prática delituosa.

H ) Da Parte Dispositiva.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida, na denúncia para: 1 - CONDENAR o réu RAFAEL SALES DA CRUZ, já qualificado, pela prática do delito previsto, no art. 155, § 4º, Inc. IV do CP, a uma pena de 02 ( dois ) anos de reclusão, em regime aberto, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c” do CP, cuja foi convertida em 02 ( Duas ) penas restritivas de direito ( Prestação de Serviço e Limitação de Fim de Semana ), a serem fixadas a instituição e condições perante o ilustre juízo da VEP desta Capital. Por sua vez, ABSOLVO dos demais crimes de furtos tendo como vítimas os constantes do fato 01 ao fato 13, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP ( in dubio pro reo ). Da mesma forma, ABSOLVO do crime de ameaça ( CP, art. 147 ), e faço com fulcro no art. 386, inc. II do CPP. Por fim, ABSOLVO do crime de associação criminosa ( CP, art. 288 ), e o faço com fundamento no art. 386, inc. II do CPP.

2 - CONDENAR o réu LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA, já qualificado, pela prática do delito previsto, no art. 155, § 4º, Inc. IV do CP, a uma pena de 02 ( dois ) anos de reclusão, em regime aberto, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c” do CP, cuja foi convertida em 02 ( Duas ) penas restritivas de direito ( Prestação de Serviço e Limitação de Fim de Semana ), a serem fixadas a instituição e condições perante o ilustre juízo da VEP desta Capital. Por sua vez, ABSOLVO dos demais crimes de furtos tendo como vítimas os constantes do fato 01 ao fato 13, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP ( in dubio pro reo ). Da mesma forma, ABSOLVO do crime de posse ilegal de munição ( art. 12 da lei 10.826/03 ), e o faço com fulcro no art. 386, inc. III do CPP. Por fim, ABSOLVO do crime de associação criminosa ( CP, art. 288 ), e o faço com fundamento no art. 386, inc. II do CPP.

3 – ABSOLVER o réu PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO, devidamente qualificado, como incurso da prática delituosa de receptação ( CP, art. 180 ), de associação criminosa ( CP, art. 288 ) e, finalmente, do crime de posse ilegal de arma ( Art. 12 da lei 10.826/03 ), e o faço com fulcro, todos com fundamento no art. 386, inc. II do CPP.

4 – ABSOLVER o réu LUIZ CARLOS FLORINDO DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso na prática delituosa de receptação ( CP, art. 180 ), e o faço com fulcro no art. 386, inc. IV do CPP, da mesma forma, ABSOLVO da prática delituosa de associação criminosa ( CP, art. 288 ), e o faço com fulcro no art. 386, inc. II do CPP.

5 – ABSOLVER o réu WELITON DA SILVA FIGUEIREDO, devidamente qualificado, como incurso na prática delituosa de receptação ( CP, art. 180 ), bem como, no crime de posse ilegal de munição ( art. 16 da lei 10.826/03 ), e o faço com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, além de ABSOLVER no crime de associação criminosa ( CP, art. 288 ), e o faço com fulcro no art. 386, inc. II do CPP.[...]
”
(Wladymir Perri, juiz de Direito)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. TJMT:

“Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela [...] A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(AP 0011091-27.2013.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020);

“Impõe-se absolver um dos réus quanto à imputação do delito de receptação quando as provas carreadas aos autos não são suficientemente seguras para amparar o édito condenatório.”
(N.U 0015615-57.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 8.12.2023);

“Em caso de dúvidas acerca da propriedade da
arma
e das munições
apreendidas
na residência do acusado, não há como manter a condenação pelo crime descrito no art.12, da Lei n. 10.826/03, sendo medida mais acertada a sua absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo.”
(N.U 1007165-17.2022.8.11.0006, Relator: Des.

Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal – 24.5.2024)

“Inexistindo prova segura nos autos de que o acusado se juntou aos demais com vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art.
288
do CP deve ser resolvida em favor do réu, de modo a ser reconhecida a
absolvição
pelo delito de
associação

criminosa
.”
(N.U 1000560-27.2023.8.11.0101, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 16.5.2024)

Logo, conserva-se as absolvições dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024